Tribunal: CARF
Processo: 10480.734804/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734804/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.438 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAMESA DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no art. 59,
II, do Decreto no 70.235/1.972.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em
que se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa (arts. 15 e 16 do
o Decreto n.o 70.235/1972)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018.
CUSTOS/DESPESAS.
EMBALAGENS.
PALLETS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets para transporte dos produtos
processado-industrializados
pelo
contribuinte,
quando
necessários
à
manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por
força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa
decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre
tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734804/2012-56
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.438 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734804/2012-56

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, rejeitar a preliminar, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer o
direito à apuração dos créditos das contribuições sobre as despesas incorridas com aquisição de
pallets para transporte de produtos acabados.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 16-91.595 da 6a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a impugnação, em decorrência de aquisições de
bens ou serviços que não se enquadrariam no conceito de insumo, para fins de geração do direito
ao crédito de PIS e COFINS, previsto no art. 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
A autoridade administrativa considerou que não gerariam direito a crédito pallets
de madeira, produtos de higiene por ela classificados como de consumo industrial, serviços de
assessoria, de consultoria e de controle de pragas e fumigação, além de assessoria empresarial e
de serviços gráficos impressos.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1.972.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações da defesa (arts. 15 e 16 do o Decreto n.o
70.235/1972).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.438 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734804/2012-56

NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMO.
Insumo, para fins de apuração de créditos não cumulativos do PIS, deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda pela pessoa jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a recorrente apresenta recurso voluntário
com mesmos argumentos apresentados em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Pedido de nulidade da glosa dos créditos
Em preliminar, a recorrente de forma genérica alega que houve ofensa ao
princípio da verdade material, bem como seus princípios consectários (estrita legalidade,
tipicidade cerrada, ampla defesa, presunção de inocência até prova em contrário etc.).
No entanto, no presente caso, não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses. Isso porque a decisão foi proferida por autoridade competente, e o direto de defesa foi
exercido com a regular apresentação da impugnação.
Nesse sentido, as decisões administrativas somente serão nulas, se lavradas por
autoridade incompetente, ou com preterição do direito de defesa, conforme dispõe o inciso II do
art. 59, do Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal.
Portanto, verifica-se que não houve ofensa aos princípios constitucionais, já que
todo o procedimento fiscal está baseado na legislação em vigor e, além disso, a apresentação de
impugnação possibilita a recorrente apresentar seus argumentos e documentação comprobatória,
que demonstrem alguma incorreção no procedimento fiscal realizado.
Assim, rejeito a preliminar apontada.
Glosa sobre a aquisição de pallets
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.438 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734804/2012-56

No julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR (sessão de 22/02/2018,
acórdão publicado em 24/04/2018), sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes
do CPC/2015), o Superior Tribunal de Justiça - STJ deu novo alcance ao conceito de insumo.
Nesse sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB no
05, que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do
conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida
pelo STJ.
Assim, em consonância com o inciso II do caput do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, e de acordo com as normas acima citadas, o conceito de insumo
para apuração de créditos do PIS e da COFINS não cumulativos não abrange todos os custos e
despesas necessários à atividade da empresa, mas apenas aqueles aplicados ou consumidos no
processo produtivo de bens ou produtos destinados à venda, aferidos à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância.
No entanto, verifica-se que as despesas com aquisição de pallets foram glosadas
pela autoridade fiscal. Por outro lado, a recorrente alega que os pallets utilizados pela mesma,
são bens que alteram a apresentação do produto final, responsáveis pelo agrupamento necessário
à comercialização e transporte com segurança e garantia de integridade, evitando atritos e
quebras; e que tal embalagem, denominada de "one way", não retorna para ao estabelecimento
do fabricante, consoante análise das fotografias de fls. 201/202.
Dessa forma, são, portanto, necessários para o processo envolvido na atividade
fabril da Recorrente, devendo os custos de sua aquisição implicarem creditamento também neste
particular. É, portanto, correta a apropriação dos créditos referentes a aquisição de pallets.
Este, aliás, é o entendimento do Acórdão CSRF no 9303-009.049, proferido pela
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em sessão de 17/07/2019 em votação
unânime, no sentido de que as embalagens que não são incorporadas ao produto durante o
processo de industrialização e que, depois de concluído o processo produtivo, se destinam ao
transporte dos produtos acabados para garantir a integridade física dos materiais devem gerar
direito a creditamento de PIS e COFINS, na sistemática não cumulativa, relativo às suas
aquisições.
Cito ainda o acórdão n.o 9303-011.735 de lavra do Ilustre Ex-Conselheiro Luiz
Eduardo De Oliveira Santos:
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
COFINS.
INSUMOS.
CONCEITOS
PARA
FINS
DE
CRÉDITOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos
do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na
sistemática de recursos repetitivos, adotam-¬se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de
2018.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.438 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734804/2012-56

CUSTOS/DESPESAS. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS
PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em
sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II,
do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITO
FRETE.
PRODUTO
ACABADO.
DESLOCAMENTO
ENTRE
UNIDADES DO CONTRIBUINTE. LOTES. ARMAZENAGEM O frete de produtos
acabados entre estabelecimentos para formação de lotes ou armazenagem objetivando a
comercialização, não caracteriza insumo e, portanto, a glosa do crédito referente a esse
gasto deve ser mantida.
Além disso, cito o Acórdão n.o 9303-013.704, da Ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, que também tratou da mesma matéria, vejamos:
Acórdão (Visitado): 9303-013.704
Número do Processo: 13502.900953/2010-41
Data de Publicação: 23/01/2023
Contribuinte: POLITENO INDUSTRIA E COMERCIO S A
Relator(a): VANESSA MARINI CECCONELLO
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-
cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração
ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS.
Deve ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições do PIS e da COFINS no
regime não-cumulativo com relação aos gastos com embalagens para o transporte de
produtos acabados. Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam
os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso, vencida a
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, que votou pelo não conhecimento. No mérito,
por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.438 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734804/2012-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori
Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Diante de todo o exposto, deve ser reconhecido o direito à apuração dos créditos
das contribuições sobre as despesas incorridas com aquisição de pallets para transporte de
produtos acabados.
Outros serviços e bens
A autoridade administrativa considerou que não gerariam direito a crédito
produtos de higiene por ela classificados como de consumo industrial, serviços de assessoria, de
consultoria e de controle de pragas e fumigação, além de assessoria empresarial e de serviços
gráficos impressos.
A recorrente alega que a autoridade fiscal relaciona outros serviços e bens que não
ensejariam os créditos não cumulativos, deixando de observar a sua utilidade e
imprescindibilidade na atividade desempenhada, e que se tratam de bens e serviços
indispensáveis ao objeto social da mesma.
No entanto, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foram glosados valores
referentes aos itens utilizados no consumo industrial indevidamente incluídos como bens
utilizados como insumos.
Conforme tabela elaborada pela autoridade fiscal (fls. 119/123), que discrimina os
referidos produtos, nota-se que foram glosadas aquisições, por exemplo, de vassoura, querosene,
detergente, papel higiênico, bom ar, flanela, esponja dupla face (“tipo scot brite”), desinfetante
multiuso, rodo de borracha, balde de plástico, saco de chão alvejado, giz de cera, considerados
pela interessada como bens utilizados como insumos.
Ainda, no Termo de Verificação Fiscal, consta a glosa de serviços indevidamente
incluídos como insumos que, conforme tabela elaborada pela autoridade fiscal (fl. 128), se
tratam de serviços de assessoria empresarial prestada por pessoa jurídica.
Consta por fim, no referido Termo, a glosa de valores indevidamente incluídos no
item “Outras operações com direito a crédito”, discriminados pela autoridade fiscal como
serviços de controle de pragas e fumigação, serviços de assessoria empresarial prestado por
pessoa jurídica, serviços gráficos e impressos (fls. 134/135).
Ocorre que, não são todos os custos e despesas necessários à atividade da
recorrente que se enquadram no conceito de insumo para apuração de créditos do PIS e da
COFINS não cumulativos. Isso porque o conceito de insumo, aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância, engloba aqueles bens ou serviços aplicados ou consumidos no
processo produtivo de bens ou produtos destinados à venda, excluindo-se do conceito itens
utilizados em outras áreas de atuação da pessoa jurídica, que não sejam a de produção.
No presente caso, não foi demonstrado que os bens e serviços, cujos créditos
foram glosados, foram aplicados no processo de produção dos bens destinados à venda. Ou seja,
não foram acostados aos autos, documentos que comprovam o direito aos alegados créditos.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.438 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734804/2012-56

Nesse sentido, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos
em que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no
70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993) (...) § 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Diante das considerações, não há alteração quanto a estas glosas efetuadas pela
autoridade fiscal.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer o direito à apuração dos
créditos das contribuições sobre as despesas incorridas com aquisição de pallets para transporte
de produtos acabados.
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 263
DF CARF MF
Original